Tribunal: STF
Processo: HC 241362
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas Exasperação da pena-base. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fábio da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 862.493/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 124-9).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base pelo vetor dos antecedentes. Argumenta que o registro de antecedente do Paciente não dever ser considerado para exasperar a pena, porquanto distante no tempo. Assinalou que “embora o legislador não tenha delimitado a figura dos maus antecedentes, de acordo com a doutrina e a jurisprudência para o seu reconhecimento deve ser adotado o mesmo critério temporal contido no art. 64, I, do CP (quinquídio depurador), em virtude da vedação constitucional às penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, da CF/8832) e com fundamento nos Princípios da humanidade e racionalidade das penas, bem como no da razoabilidade”. Sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal ou, no máximo, na fração de 1/8. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO USUALMENTE ADOTADA NAS CORTES SUPERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual reduziu a majoração da pena-base para a fração usualmente adotada nas Cortes Superiores (1/6), com fundamento em condenações que não caracterizam reincidência, mas servem para desvalorar as circunstâncias judiciais no vetor antecedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” 



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    O magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/2006, exasperou a pena-base do paciente, à seguinte fundamentação (evento 3, fl. 99): 



    “(...) tendo em vista que o réu portava variados entorpecentes e ostenta maus antecedentes (autos 0017333-83.1998.8.26.0050 da 18ª Vara Criminal da Barra Funda), aumento em 1/5, tornando em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias- multa.”



    O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a fração de aumento em 1/6 e reduzir a majoração da pena-base, considerado os maus antecedentes (evento 3, fl. 128).



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria fixada na instância antecedente e rejeitar a pretensão de afastamento dos maus antecedentes na exasperação da pena-base, assinalou que:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A propósito, confira-se o seu teor (fl. 167/171):



    (...).



    Na hipótese dos autos, não se mostra excessivo, desarrazoado ou desproporcional o aumento da pena-base, tendo em vista a desvaloração de circunstâncias judiciais, especialmente os maus antecedentes do réu. Ressalto que a "exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos. 



    Ademais, este Tribunal Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que, "para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade" (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). A propósito, confiram-se julgados de ambas as Turmas que examinam matéria penal:



    (...).



    Como visto, o Tribunal estadual reduziu a majoração da pena-base para a fração usualmente adotada nas Cortes Superiores (1/6), com fundamento em condenações que não caracterizam reincidência, mas desvalorizam as circunstâncias judiciais do réu, por maus antecedentes.”



    O ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe 05.05.2023).



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base do paciente. A pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada em 05 anos e 10 meses, portanto, 10 meses acima do mínimo legal.



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Nessas condições, inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente